Tribunal: TJDFT
Processo: 0724501-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO POR PROCEDIMENTO COMUM. GENERALIDADE DOS ELEMENTOS DO TÍTULO. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO COMUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A liquidação de sentença pode ser processada por arbitramento ou por procedimento comum, conforme dispõe o artigo 509 do Código de Processo Civil.
2. Ocorrerá a liquidação por arbitramento quando houver necessidade de serem apresentados pareceres ou documentos elucidativos, podendo ser nomeado perito para auxiliar o Juízo, consoante previsto no artigo 510 do Código de Processo Civil.
3. A liquidação por procedimento comum deve ser utilizada apenas quando houver a pendência de fato novo, sendo este essencialmente relevante, para fins de apuração da liquidação, nos termos do artigo 509, II, do Código de Processo Civil.
4. Diante do seu processamento mais longo e mais demorado para a efetiva quitação do crédito, a liquidação de sentença por procedimento comum deve ser utilizada de maneira excepcional, apenas quando demonstrada sua imprescindibilidade.
5. Para a comprovação da titularidade do crédito executado e do valor correspondente, considerando tanto a cédula de crédito quanto eventuais valores já pagos, mostra-se adequada a liquidação de sentença pelo procedimento comum, a fim de se garantir o direito à ampla defesa, e, ao fim, o devido processo legal.
6. Recurso conhecido e provido.